Tribunal: CARF
Processo: 11618.720138/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.720138/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.411 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
SILVIO ORLEANS CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico vigente inadmite a reformatio in pejus, não cabendo a
reforma da decisão recorrida em prejuízo do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.720138/2011-58
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720138/2011-58

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/67):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 6 a 13, foi efetuado o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, no valor de R$ 5.231,53, código de
receita 2904, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora, relativos ao ano-
calendário 2009, exercício 2010.
O lançamento foi motivado pela glosa de dedução indevida de Despesas com
Instrução no valor de R$ 3.920,00, por falta de comprovação; Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$ 22.800,00, em razão do contribuinte não ter apresentado
sentença ou acordo homologado judicialmente e/ou escritura pública, nem os
comprovantes de pagamentos; e Despesas Médicas no valor de R$ 3.320,40, por falta
de apresentação do comprovante de pagamento do plano de saúde da Unimed João
Pessoa Cooperativa.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 4,
alegando, em síntese, que os valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial
referem-se a pagamentos efetuados em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Aduz o impugnante, quanto a glosa de despesas médicas, que está questionando o
valor de R$ 1.756,02 referente despesas médicas próprias informadas no
comprovante de rendimentos da fonte pagadora União Norte Brasil, CNPJ no
10.847.382/0001-47, e que concorda com a glosa com despesas de instrução.
É o relatório.
A decisão de primeira instância proferida com dispensa de ementa, por
unanimidade, manteve o lançamento do crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 23/02/2015 (fls. 71), o contribuinte, em 20/03/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 72/73), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da
despesa com pensão alimentícia declarada, trazendo aos autos declaração emitida por sua ex-
esposa, Volkile Pinheiro Dias de Sá, atestando o recebimento da verba alimentar em favor de
suas filhas/alimentandas, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/81.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720138/2011-58

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 22.800,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração fornecida pela genitora das filhas/alimentandas, com firma reconhecida
em cartório, atestando o pagamento da verba alimentar no ano-calendário autuado (fls. 74).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720138/2011-58

Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise do conjunto probatório produzido – acordo homologado judicialmente
nos autos da Ação de Divórcio Consensual, onde restou ao Recorrente arcar com o
pensionamento de suas filhas/alimentandas, Tawenne e Tawara Dias de Sá Cruz (fls. 29/33), e
declaração emitida por Volkile Pinheiro Dias de Sá, genitora das alimentandas e responsável
pelo recebimento da verba alimentar (fls. 74), sendo certo que no acordo homologado
judicialmente não restou ajustada forma específica para o pagamento da pensão ajustada –
demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o respectivo pensionamento, suprindo assim o
vício apontado acerca da comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a
glosa operada e o crédito tributário em litígio.
Por outro giro, constato que o Recorrente em sua DAA lançou as alimentandas
como dependentes, bem como registrou o pagamento da verba alimentar às mesmas, por meio de
sua genitora, Volkile Pinheiro Dias de Sá (fls. 37/41), acumulação esta inadmissível nos termos
do art. 78, § 1o do RIR/99, sendo vedada tal conduta, uma vez que o pagamento de alimentos e
a relação de dependência direta são incompatíveis e excludentes, excetuando-se a hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do mesmo ano-calendário, o que não é o caso
dos autos.
Entretanto, malgrado não questionada na autuação a relação de dependência das
filhas/alimentandas, em latente desalinho com a legislação de regência, não cabe a este
Colegiado manifestar quanto ao ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, vedado pelo
ordenamento jurídico.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 22.800,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da dedução de
pensão somente à vista do recibo emitido pela genitora das alimentandas. Como consignado na
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720138/2011-58

decisão recorrida, caberia ao contribuinte fazer prova do efetivo pagamento da pensão mediante
apresentação, por exemplo, de comprovantes de depósitos ou cópias dos cheques nominais.
A declaração da responsável pelas alimentandas tem eficácia entre as partes. Em
relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato
declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o
artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando,
todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a
ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser glosadas se os
contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Assim, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
mantêm-se a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 87
DF CARF MF
Original